Tribunal: TJSP
Processo: 1500243-37.2022.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de faca. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição. Fragilidade probatória.

1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Modelo probatório que não

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de faca. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição. Fragilidade probatória.

1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Vitima que teve o sono interrompido por forte barulho oriundo da casa ao lado. Após ir até a porta de sua residência e acender as luzes da varanda, observou a presença de três rapazes que tentavam invadir o imóvel vizinho. Agentes que, na sequência, arrombaram a porta de sua casa e o renderam. Criminosos que faziam uso do que aparentava ser uma arma de fogo e uma faca. Ofendido que permaneceu amarrado enquanto os agentes separavam os bens que pretendiam subtrair. Criminosos que fugiram em um carro da marca Ford/Fiesta. Acusado que foi abordado pelos policiais militares minutos após a pratica delitiva, ao lado do automóvel utilizado no roubo e de parte dos bens subtraídos. Vitima que, na delegacia, não teve dúvidas em apontar o réu como um dos autores do crime, mais especificamente, o indivíduo que empunhava o que aparentava ser uma arma de fogo. Ato de reconhecimento que ocorreu poucas horas após a prática delitiva e que obedeceu, em sua integralidade, o procedimento desenhado em lei. Juíza sentenciante que, por um lapso, deixou de submeter o acusado a novo reconhecimento quando da audiência de instrução, debates e julgamento. Inobservância do ato que não afasta a responsabilidade criminal do réu. Reconhecimento seguro em sede policial que restou corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. Declarações firmes e detalhadas da vítima acerca da dinâmica delitiva. Depoimentos do policiais militares livres de contradições. Réu que foi abordado minutos após a prática do crime, ao lado do carro utilizado na prática delitiva e de parte dos objetos subtraídos. Narrativa apresentada pelo acusado que restou isolada nos autos.
3. Dosimetria. Maus antecedentes que permitem a fixação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Incidência da agravante da reincidência. Exasperação da pena em 1/6. Reconhecimento da agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal – crime cometido contra pessoa idosa. Inviável. Recurso exclusivo da defesa. Proibição da reformatio in pejus. Afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade da vítima. Ação rápida que durou o tempo necessário para que os criminosos anunciassem o roubo, amarrassem a vítima e subtraíssem os bens que estavam na casa. Ofendido que não teve a liberdade restringida por período significativo, em circunstâncias que extrapolassem a execução prevista no tipo fundamental. Foi amparado por vizinhos assim que os roubadores deixaram a residência. Concurso de agentes e emprego de faca. Fração de aumento na terceira fase que exige indicação de fundamentos concretos não se prestando apenas a quantidade de majorantes. Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Exasperação em 1/3.
4. Manutenção do regime prisional fechado. Quantum da pena que, somado à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à reincidência do acusado, permite a fixação do regime prisional mais gravoso.
5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não cabimento. Crime cometido mediante violência e grave ameaça. Réu reincidente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.